Tribunal: TJDFT
Processo: 0702485-49.2022.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. INEXISTENTE A OMISSÃO ARGUIDA PELA PARTE REQUERIDA: NÃO COMPROVADO O RECOLHIMENTO DAS VERBAS RECURSAIS (CUSTAS E PREPARO). INAPLICABILIDADE DO ART. 1.007 DO CPC AO MICROSSISTEMA DOS JUIZADOS ESPECIAIS (ENUNCIADO 168 DO FONAJE). DESERÇÃO CONSUMADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Embargos declaratórios opostos pela parte requerida, sob o fundamento de que mediante [...] uma simples análise dos documentos colacionados aos autos em ocasião da interposição do recurso, verifica-se que o preparo recursal se encontra disponibilizado de maneira correta nos documentos de Id. 40323571 e 40323570. Assim, resta nítido que o preparo recursal foi realizado de maneira adequada e a supracitada decisão padece de vício já que se olvidou a analisar todos os comprovantes juntados paralelamente à interposição recursal [...].

II. Ausente a alegada omissão da decisão revista, a qual foi prolatada em absoluta consonância à legislação de regência (Lei 9.099/1995).

III. Efetivamente, nos exatos termos do art. 54 da Lei 9.099/1995 (nosso realce), o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas. Parágrafo único. O preparo do recurso, na forma do § 1o do art. 42 desta Lei, compreenderá todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, ressalvada a hipótese de assistência judiciária gratuita.

IV. O Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios assim disciplina: Art. 74. O preparo será efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição do recurso. § 1o O comprovante de pagamento do preparo será juntado aos autos dentro do prazo previsto no caput, sob pena de deserção. § 2o O preparo do recurso por uma das partes, não dispensa a outra de promovê-lo, caso também pretenda recorrer. § 3o O preparo compreende as custas processuais.

V. Conforme o Enunciado 168 do FONAJE (XL Encontro - Brasília/DF), não se aplica aos recursos dos Juizados Especiais o disposto no art.1.007do Código de Processo Civil.

VI. Desse modo, resultou consumada a deserção, uma vez que o recurso interposto sem a comprovação do recolhimento das verbas recursais não permite a averiguação do pagamento realizado a contento [o comprovante de pagamento do valor supostamente referente ao preparo recursal (id 40323569) se encontra desprovido da guia de recolhimento do preparo correspondente (Guia Recurso – Juizado Especial)].

VII. Rejeitados os embargos declaratórios.